Tribunal: TJSP
Processo: 1065713-95.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios previstos no artigo 1022 do NCPC inexistentes. Questão devolvida a este Tribunal suficientemente decidida pela Turma Julgadora. Inexistência de ponto a ser aclarado. Matéria veiculada pela embargante que configura inovação recursal.

EMBARGOS REJEITADOS.